Tribunal: STF
Processo: Rcl 72052
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul - FASE alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 20627-65.2014.5.04.0303, descumprido o decidido no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra a reclamante que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por servidor contratado para exercer cargo em comissão. 



    Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    O ato reclamado, por sua vez, manteve íntegra decisão de instância inferior que reconheceu a competência da Justiça laboral. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    No recurso de revista, a parte indicou ofensa indica ofensa aos arts. 114, IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal, bem como divergência jurisprudencial.



    No referido recurso, sustentou, em síntese, que deve ser declarada a incompetência da Justiça do Trabalho par processar e julgar o presente feito.



    Na minuta de agravo interno, assevera que o seu recurso ostenta condições de prosseguimento.



    Não merece reforma a decisão agravada.



    O e. TRT consignou, quanto ao tema:



    “FUNDAMENTAÇÃORECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA



    1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    A primeira reclamada não se conforma com a decisão de origem que julgou competente esta Justiça Especializada para julgar a presente causa. Afirma que o autor foi admitido para cargo comissionado de Assistente de Direção de Unidade, padrão EC-2, do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional Novo Hamburgo. Alega que em 01.03.2012 o contrato de trabalho do autor foi alterado, passando ele a exercer a função de Diretor de Estabelecimento, Padrão EC-1, em Função Diretiva. Assevera que o reclamante foi admitido para exercer emprego em comissão junto à Fundação reclamada, entidade integrante da administração indireta estadual, de interesse público, sem finalidade lucrativa, cujos empregados são regidos pelo regime celetista. Aduz que é da essência do cargo em comissão a sua exonerabilidade ad nutum, sendo tal circunstância prevista na norma constitucional. Observa que os princípios da legalidade e moralidade, estampados no art. 37 da CF, regem o procedimento do administrador público, havendo a permissão à autoridade administrativa de provimento de cargos em comissão, segundo os critérios de conveniência e oportunidade próprios dos atos discricionários. Invoca o art. 37, da CF. Destaca que o enquadramento da reclamante em cargo em comissão, caracteriza a natureza jurídico- administrativa do vínculo mantido com a Fundação reclamada e não trabalhista. Refere que de acordo com o posicionamento do STF, sequer poderia se cogitar a existência de vínculo empregatício entre as partes, considerando que o reclamante foi nomeado para cargo/ emprego em comissão, que prescinde de concurso público, conforme parte final do inc. II, do art. 37 da CF. Colaciona jurisprudência. Invoca a ADC 3.395/DF. Defende ser inconstitucional a inclusão na competência da Justiça do Trabalho nas causas assentadas sobre vínculos estabelecidos por ocupação de cargos comissionados, cabendo à Justiça Estadual apreciar as controvérsias decorrentes das relações de natureza estatutária ou jurídico-administrativa formadas entre a Administração Pública Estadual e seus servidores. Transcreve julgados. Invoca os arts. 46 e 43 do CPC.



    Examino.



    O reclamante foi admitido conforme Processo 117/2158/11-5, em 18.02.2011 (ID. 2046462 - Pág. 3), e dispensado em 14.05.2014 (ID. 7e57c2b - Pág. 2). O contrato de trabalho mantido entre as partes (ID. 9978889) foi devidamente anotado na CTPS do autor (ID. 2046462 - Pág. 3).



    A respeito da competência desta Justiça Especializada para a análise de processos que discutem relação de trabalho com entes públicos, cumpre observar o entendimento expresso na decisão exarada pelo Ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo Tribunal Federal, em medida liminar nos autos da ADIn 3.395, acerca do inciso I do art. 114 da CF:



    Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo".



    [...]



    Decorrentemente, na esteira da jurisprudência firmada no Tribunal Superior do Trabalho, em havendo vínculo de natureza celetista com a Administração direta ou indireta, a competência para análise dos pedidos decorrentes é da Justiça do Trabalho, sendo este o caso dos autos.



    [...]



    A decisão regional foi proferida em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o julgamento das causas ajuizadas por servidores públicos submetidos a regime celetista é de competência desta Especializada.



    [...]



    Assim, estando a decisão regional em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide o óbice da Súmula 333 do TST ao prosseguimento do recurso.



    Na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos. Evidencia tal afirmação o fato de que essa controvérsia foi objeto de análise por esta Corte no RE 1.288.440, revelador do Tema n. 1.143/RG.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente